Tribunal: TJMT
Processo: 0000947-44.2009.8.11.0006
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000947-44.2009.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALESSANDER ANDERSON ANDRADE GONZAGA - CPF: 018.887.411-98 (APELANTE), STELLA MARIA LOPES MUGARTE - CPF: 593.554.681-72 (ADVOGADO), MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 221.334.178-85 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

ALESSANDER ANDERSON ANDRADE GONZAGA

APELADO(S):

BANCO BRADESCO S/A

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - CORREÇÃO A MENOR DOS SALDOS DE CADERNETA DE POUPANÇA

- PLANO VERÃO –

PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA – INOCORRÊNCIA – AUTOR MENOR IMPÚBERE QUANDO DO ADVENTO DO REFERIDO PLANO – PRAZO DECENAL DEFLAGRADO QUANDO DA CAPACIDADE RELATIVA –

POSSIBILIDADE DE IMEDIATO JULGAMENTO DA CAUSA – DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE

CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A REMUNERAÇÃO INFERIOR - TEMA 981 DO STJ – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS DESDE A CITAÇÃO ATÉ A DATA DE ENTRA EM VIGOR DA LEI 14.905/24 - TAXA SELIC - ABATIDO O IPCA DO PERÍODO – RECURSO PROVIDO
.

1. Na forma do inciso I do art. 198 do CC/2002, não corre a prescrição contra absolutamente incapaz, iniciando o lapso prescricional, em princípio, apenas quando o titular do direito invocado atinge a capacidade relativa.

2. Nos termos do §4º do art. 1.013 do CPC/15, uma vez afastada a prescrição, pode o juízo
ad quem
proceder desde logo o julgamento da questão de fundo quando a prova coligida aos autos assim o permitir.

3. Não constituindo a causa processo de execução/cumprimento de sentença coletiva proferida em ação civil pública – sujeito ao prazo quinquenal (Tema 515 do STJ) – mas sim ação de conhecimento proposta para a cobrança das diferenças da remuneração a menor do saldo da caderneta de poupança do autor por ocasião do advento do Plano Verão, tal feito se sujeita ao prazo prescricional decenal de que trata o art.205 do CC/2002.

4. Se ao tempo em que o autor atingiu a capacidade relativa não havia ultrapassado mais da metade do prazo vintenário previsto no CC/1916, o qual foi reduzido para 10 (dez) anos pelo CC/2002, esse lapso deve ser reiniciado em 11/01/2003, data em que o novo Código passou a viger, tal como prescreve o art.2.028.

5. Constatado que o percentual de remuneração que deveria ser observado pelo banco depositário, segundo a orientação do Tema 302 do STJ – foi inferior ao que foi efetivamente implementado sobre o saldo da poupança do autor, deve a instituição financeira ser condenada ao pagamento dessa diferença, a ser apurada em liquidação/cumprimento de sentença, acrescida de correção monetária típica, desde a referida remuneração a menor, observado o Tema 891 do STJ, além de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, até a data da entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, quando, então, os juros devem incidir com base na taxa SELIC, abatido o IPCA do período.

6. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ALESSANDER ANDERSON ANDRADE GONZAGA

APELADO(S):

BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
ALESSANDER ANDERSON ANDRADE GONZAGA
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança
n. 0000947-44.2009.8.11.0006 (Cód. 85449) ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
, a qual reconheceu a prescrição vintenária da pretensão autoral e, por consequência, extinguiu o feito com resolução de mérito, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais assim como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade foi suspensa.

Inconformado, sustenta o autor que o fundamento utilizado para o reconhecimento da prescrição não se sustenta, tendo em vista que à época da implementação do plano Verão, em janeiro de 1989, o poupador apelante – que é nascido em 03/11/1986 – tinha pouco mais de 2 (dois) anos de idade, sendo, então, absolutamente incapaz.

Ressalta que segundo o inciso I do art.198 do CC/2002, não correrá o prazo prescricional contra os absolutamente incapazes, de modo que o prazo se iniciou apenas a partir de 03/11/2002, quando o apelante completou 16 (dezesseis), tornando-se relativamente capaz.

Assevera que, desse modo, a prescrição somente se daria em 03/11/2022, e não em janeiro de 2009.

Ao fim, pugna pelo afastamento da prescrição, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que outra seja proferida nova sentença, ou, subsidiariamente, para que seja provido o apelo, reformando-se a sentença para reconhecer a procedência dos pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões no ID. n. 288096122, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cumpre de início consignar que, no tocante ao pedido de deferimento de gratuidade da justiça ao autor o pleito recursal carece de interesse, à medida em que o benefício já lhe foi deferido pelo juízo singular.

Quanto à questão de fundo da demanda, o recurso merece provimento.

Isso porque, conforme se pode depreender da CNH juntada aos autos, o poupador autor – nascido na data de 03/11/1986 – tinha pouco mais de 2 (dois) anos de idade à época do advento do aludido plano inflacionário, tratando-se de menor impúbere e, portanto, absolutamente incapaz. Vejamos:

Nesse viés, de acordo com o inciso I do art.198, combinado com o art.3º, ambos do CC/2002, não corre a prescrição contra os menores de 16 (dezesseis) anos de idade, considerados absolutamente incapazes, vejamos:

“Art. 198. Também
não corre a prescrição
:

I - contra os incapazes de que trata o art. 3º;”

“Art. 3º São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos.”

Dessa forma, considerando que poupador autor somente se tornou relativamente capaz em
03/11/2002, quando completou 16 (dezesseis) – ainda sob a égide do CC/1916 – e que ainda não havia transcorrido mais da metade do prazo vintenário vigente ao tempo daquele Código para o ajuizamento de ações pessoais (art.177, do CC/1916), aplicável o novo prazo prescricional trazido pelo novo Código (CC/2002) – menor que o previsto pelo Código anterior – à luz da

regra do art.2.028 do CC/2002.

E considerando que o feito tem natureza de ação de conhecimento, aplicável à presente ação o prazo decenal de que trata o art. 205 do CC/2002.

Nesse sentido:

CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. DEPÓSITOS JUDICIAIS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRAZO PRESCRICIONAL. ARTIGOS 177 DO CÓDIGO CIVIL ANTERIOR, 205 E 2.028 DO DIPLOMA ATUAL. OBSERVÂNCIA À REGRA DE TRANSIÇÃO. 1. A jurisprudência desta Corte
tem firmado o entendimento de que a correção monetária
dos depósitos judiciais ou
das cadernetas de poupança integram o próprio crédito
, constituindo, pois, o principal, e não mero acessório. 2.
Da mesma forma, firmou-se a orientação que, por se tratar de obrigação de natureza pessoal, o prazo prescricional na hipótese é vintenário, na vigência do Código Civil anterior,
e decenal, a partir da entrada em vigor do diploma atual
. 3. Quanto ao termo inicial do prazo prescricional, há de considerar-se a regra de transição estabelecida expressamente no art. 2.028 do Novo Código. 4. Reduzido o prazo pelo Código atual e transcorrido mais da metade do tempo previsto no diploma anterior, deve ser considerado o prazo prescricional vintenário na hipótese. 5. Com base nessas premissas, afasta-se a prescrição da pretensão à correção monetária dos depósitos judiciais cujo levantamento ocorreu em 05.05.1990, 20.03.1995 e 16.10.1997, respectivamente, considerando que a ação foi ajuizada em 02.03.2004. 6. Recurso especial provido para afastar a prescrição e determinar que o Tribunal de origem aprecie o mérito da demanda como entender de direito. (REsp n. 963.150/PR, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, j. em 23/6/2009, DJe de 17/11/2009.)

Assim, considerando que por força da norma do art. 2.028 do CC/2002, esse prazo decenal passou a fluir a partir da entrada em vigor do novo Código, ou seja, em 11/01/2003, o prazo para o ajuizamento da presente demanda somente prescreveria em 11/01/2013.

Protocolizada, porém, em 13/02/2009, não se operou a prescrição, erroneamente reconhecida pela sentença.

Sendo assim, há que ser anulado o ato sentencial para afastar a prescrição.

Por força do §4º do art.1.013 do CPC/15, passo ao exame, desde logo, da questão de fundo da demanda.

Conforme cediço, ao julgar o REsp 1.107.201/DF sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ fixou a tese paradigma segundo a qual
“quanto ao Plano Verão (janeiro/1989
),
é de 42,72%
, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança
com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989
, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT).”
(Tema 302 do STJ).

E pelo extrato de ID. n. 288096096 verifica-se que este é suficiente para constatar que, de fato, houve a remuneração a menor do saldo depositado na conta poupança do demandante sobre o período mensal
iniciado
antes do dia 15/01/1989 – no caso, o período compreendido entre 14/12/1988 e 18/01/1989. Senão vejamos:

Note-se, nesse particular, que o saldo anterior que era de
Cz$7,38
e foi acrescido de uma remuneração de
Cz$2,17
, que correspondia a
29,40%
do valor do saldo até então existente (Cz$7,38), quando essa remuneração deveria ter sido de 42,72%, o que equivaleria a
Cz$3,15
(=Cz$7,38 X 42,72%).

Desse modo, no fim do período (18/01/1989) o saldo da poupança deveria ir a
Cz$10,53
(= Cz$7,38 + Cz$3,15) tendo, porém, sido de Cz$9,55.

O que importa, porém, é a diferença entre a remuneração que deveria ter sido aplicada para o período, isto é,
Cz$3,15
(=Cz$7,38 X 42,72%), e a remuneração que foi efetivamente implementada, isto é,
Cz$2,17%
, que corresponde a
Cz$0,98
.

É, pois, a partir dessa diferença de
Cz$0,98
que deverá ser apurada, em liquidação/cumprimento deste acórdão, o
quantum debeatur
, o qual deverá ser corrigido monetariamente desde 18/01/1989, inclusive pelos índices aplicáveis em função dos planos inflacionários subsequentes, na forma do Tema 891 do STJ, além de juros de mora legais, ou seja, juros de 1% ao mês desde a citação válida até a data de 30/08/2024 (dia de entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024), quando tais juros deverão corresponder à Taxa SELIC, deduzido do IPCA do mesmo período.

Consequentemente, o ônus de sucumbência deve ser invertido, a fim de que o banco apelado arque com o valor das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios do(s) patrono(s) da parte autora, no correspondente a 10% do valor atualizado da condenação.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente apelo para reformar a sentença a fim de:

(a)

afastar o reconhecimento da prescrição vintenária;

(b) julgar desde logo, na forma do §4º do art.1.013 do CPC/15, procedente o pedido inicial de modo a condenar a instituição financeira ré a pagar ao autor apelante a diferença decorrente da remuneração a menor do saldo da sua caderneta de poupança por ocasião do advento do Plano Verão, tomando-se por base
Cz$0,98
, a ser corrigido monetariamente desde 18/01/1989, pelos índices de atualização da poupança, inclusive aqueles implementados pelos planos inflacionários subsequentes, na forma do Tema 891 do STJ, além de juros de mora legais, ou seja, juros de 1% ao mês desde a citação válida até a data de 30/08/2024 (dia de entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024), quando

deverão corresponder à Taxa SELIC, deduzido do IPCA do mesmo período; e,

(c) condenar o banco réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios do(s) patrono(s) da parte autora, no correspondente a 10% do valor atualizado da condenação principal.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025